Tribunal: TJMT
Processo: 1009480-12.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009480-12.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 206.024.801-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO — TÉCNICO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD —OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.

Não se verifica, em análise perfunctória, no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a decisão prolatada pelo Juízo a quo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Maurício Ferreira do Nascimento
contra a decisão que, em
Ação Declaratória De Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar N° 1014932-11.2016.8.11.0041, com pedido liminar de antecipação de tutela “
inaudita altera pars
”
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência.

A parte impetrante alega que o processo administrativo disciplinar visa apurar a “
utilização da função pública para beneficiar outrem em troca de vantagem econômica
”. Nele, consta que teria expedido “
Certificados de Identificação de Madeira - CIM em desconformidades com a realidade, ou seja, com divergência nas espécies de madeiras
”, porém inexiste essa prova naqueles autos, uma vez que foram instruídos somente com documentos do processo criminal.

Assevera que viola o direito à ampla defesa e ao contraditório a decisão administrativa fundamentada em prova inexistente. Além disso, não houve especificação das provas que seriam utilizadas para comprovação do fato imputado ao agente. Portanto, afirma que é nula a decisão que resultou em sua demissão.

Deste modo requer o provimento do recurso para determinar a suspensão

do Processo Administrativo n° 448628/2008.

O pedido de tutela recursal para suspender a decisão interlocutória foi indeferido pela relatoria (ID 1181034).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pela improcedência do recurso, mantendo-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada (ID 1198459).

Sem parecer Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020